Tribunal: TJMT
Processo: 1025041-74.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025041-74.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), MIRIAN CAROLINE PAES DE BARROS - CPF: 734.837.021-72 (APELADO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C NULIDADE CONTRATUAL C.C PEDIDO DE REAJUSTE DAS MENSALIDADES C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA INDIVIDUALIZADA DE TURMA ESPECIAL - INDEVIDA –SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

Não se revela legítima a cobrança individualizada do valor a ser pago pela prestação de serviços educacionais na modalidade “sala especial” quando há expressa previsão contratual
no sentido de que o valor deve ser rateado entre todos os alunos, que deverão ser no mínimo de três para a sua abertura.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.o
1025041-74.2022.8.11.0041

APELANTE:
Pitágoras - Sistema De Educação Superior Sociedade S.A.

APELADO:
Mirian Caroline Paes De Barros

7a Vara Cível Da Comarca De Cuiabá-MT

RELATÓRIO

Apelação Cível
interposta por
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.
, incorporadora da
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c.c Nulidade Contratual c.c Pedido de Reajuste das Mensalidades c.c Indenização por Danos Morais que
Mirian Caroline Paes de Barros
, move em desfavor de
Pitágoras - Sistema De Educação Superior Sociedade S.A.

SENTENÇA
: julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, restou demonstrado que a parte autora logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito contratual para tornar definitiva a liminar que determinou que a parte Requerida se abstivesse de cobrar o valor total da sala especial para o curso “Concepção e Formação do Ser Humano” de forma individual da parte Autora e regularizasse a referida cobrança, devendo a quantia total da sala especial ser rateada entre os alunos nela matriculados. Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atribuído a causa (Id. 192218211).

APELO
: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. busca, em síntese, a reforma da sentença para ver julgada improcedente a ação, ao argumento de
regularidade da cobrança de R$12.000,00 (doze mil reais), de forma individualizada, pela abertura da sala especial (Id. 192218212 pag. 5).

CONTRARRAZÕES
: pelo desprovimento do recurso (Id. 192218216).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se, a controvérsia em saber se é caso de reforma da sentença, para reconhecer a regularidade da cobrança do valor R$12.000,00 (doze mil reais) de forma individualizada da autora.

Apelação Cível
interposta por
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.
, de sentença que na Ação de Obrigação de Fazer c.c Nulidade Contratual c.c Pedido de Reajuste das Mensalidades c.c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que a cobrança, referente ao valor da sala especial, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), seja feita de forma rateada pelos alunos matriculados na disciplina “Concepção e Formação do Ser Humano”.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atribuído a causa.

A autora relatou que é aluna do curso de Medicina, ministrado pela ré, que no período 2022.1 solicitou cursar o módulo de Concepção e Formação do Ser Humano na modalidade “sala especial” e fora surpreendida com a cobrança no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) pela instituição de Ensino.

Relata que, de acordo com o artigo 2o do edital – a Abertura de Salas Especiais 2022/01 emitido pela Secretaria Acadêmica da requerida prevê:
“O valor de cada sala especial (disciplina) é definido conforme a respectiva carga horária, número mínimo de alunos e custos associados, sendo expresso no Anexo 1 deste edital e em contrato específico. O pagamento poderá ser parcelado em até 03 vezes no boleto bancário, adicionalmente às mensalidades de maio e junho
.”

A autora ajuizou contra a requerida a presente ação, na qual buscou a aplicação correta da clausula contratual sobre a forma de pagamento.

A instituição de ensino superior busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a total improcedência dos pedidos autorais
.

Da análise do edital de Abertura de Salas Especiais- 2022/1, constata-se que o artigo 1o, §3o, dispõe que, caso um dos alunos desista do curso, o valor total da sala poderá ser recalculado e dividido entre os demais alunos (Id. 192218155 pag. 1).

§3. “A abertura de sala especial será realizada somente com a confirmação de todos os alunos inscritos, atingindo o mínimo de alunos informados no Anexo I deste edital, sendo que na hipótese de desistência de qualquer dos inscritos o custo da sala poderá ser recalculado dentre os demais”.

Dessa forma, observa-se que a quantia a ser paga pelo curso deveria ser dividida de forma igual por todos os alunos, mesmo que o numero fosse menor após o inicio das aulas.

Destaca-se que a Instituição de Ensino, aqui apelante, não demonstrou que houve desistência de algum dos alunos matriculados, bem assim efetuou a cobrança antes mesmo do início do curso.

Importante ressaltar também que se o anexo do edital prevê que a “sala especial” da referida disciplina somente seria iniciada caso tivesse o mínimo de três alunos inscritos, pode-se concluir que o valor deve ser rateado entre pelo menos esses três alunos, de modo que à autora incumbe apenas um terço do valor exigido.

Desse modo, a parte autora demostrou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Ademais, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC à requerida incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo, mister do qual não se desincumbiu.

Desse modo,
correta a sentença, pois a instituição de ensino não produziu provas suficientes a ensejar a cobrança individualizada.

Por fim, com a manutenção da r. sentença, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% do valor da causa (Art. 85, § 11 do CPC).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024